Tribunal: TJDFT
Processo: 0710404-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. RELATOS DE TESTEMUNHAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas para a condenação ou pela aplicação do princípio "in dubio pro reo", pois a vítima foi assertiva em suas declarações, confirmando que o acusado a convidou a ir a sua casa, trancou-a em seu quarto, retirou suas roupas e manteve relação sexual, ciente de que ela tinha desenvolvimento mental incompleto e reduzida capacidade de entendimento e julgamento acerca dos atos sexuais.
2. A informante e as testemunhas ouvidas narraram os fatos de forma harmônica e coesa entre si, compatível com as declarações prestadas pela vítima, reforçando o acervo probatório, ao revés do acusado, que apenas negou a autoria delitiva, fundamentando sua tese em vertentes isoladas nos autos.
3. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável alcance, posto que cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas, mas desde que as declarações sejam seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como é o caso dos autos.
4. No caso, as palavras da vítima foram confirmadas pelo laudo de exame de corpo de delito realizado no dia seguinte ao fato, o qual constatou a presença de vestígios de conjunção carnal, com “rupturas himenais recentes” ao exame e “lasceração vaginal de três centímetros e sangramento ativo”, tendo sido realizada, inclusive, a sutura da lesão naquela oportunidade. Outrossim, identificada a presença de material genético do apelante na jaqueta que foi entregue para a vítima logo após o fato, para que esta o amarrasse na cintura de modo a esconder o sangramento.
5. Comprovada a vulnerabilidade da vítima, que não tinha o necessário discernimento para manter relação sexual e de oferecer resistência, por ser portadora de retardo mental leve, de rigor a manutenção da condenação.
6. Recurso desprovido.